Tribunal: CARF
Processo: 11080.908288/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908288/2015-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.322 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para à Unidade de Origem, para que esta emita
despacho complementar a respeito da existência de crédito em favor do recorrente em razão da
juntada da íntegra da DIPJ na oportunidade do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Recife/PE que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o crédito pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908288/2015-21
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908288/2015-21

débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 526.918,41, seria decorrente
de saldo negativo do imposto relativo ao 1o trimestre 2013.
Através do despacho de fl. 41, emitido eletronicamente, a DRF/Porto Alegre
reconheceu o débito creditório no valor de R$ 464.906,46 insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- que cometeu erro no preenchimento da DIPJ informando na ficha 12a relativa ao
1o trimestre 2013 o valor de R$ 526.918,41, quando o correto seria R$ 588.930,36;
- efetuou as retificações necessária da DIPJ ano-calendário 2013;
- pede se aplique o entendimento do Parecer Cosit no 2/2015 que determina ser
possível a retificação da DCTF após a transmissão do PER/DCOMP e ciência do Despacho
Decisório, desde que não sejam diferentes das informações prestadas nas outras declarações;
- ouve (sic) apenas um erro material no preenchimento da DIPJ, o qual foi
devidamente corrigido;
- pede procedência da homologação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
Como se observa, não se trata de simples erro material. O crédito deve,
obrigatoriamente, ser comprovado pelo contribuinte com documentos hábeis, no caso das
retenções na fonte estão previstos na legislação que disciplina a matéria (...)
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do comprovante de retenção emitido
em seu nome, pela fonte pagadora e que a receita correspondente tenha sido computada no
cálculo do lucro real.
No entanto, a reclamante não trouxe ao processo qualquer Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção que comprovasse o valor não declarado.
Ressalte-se na DIPJ (tanto retificada quanto retificadora) não foi preenchida a ficha 57 –
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte, que
individualiza por fonte pagadora os valores legalmente retidos.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908288/2015-21

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
A possibilidade de retificação da DIPJ por erro de preenchimento
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da
DIPJ em litígio, informando na ficha 12a relativa ao 1o trimestre 2013 o valor de R$ 526.918,41,
quando o correto seria R$ 588.930,36. Justamente por essa razão, ao apresentar manifestação de
inconformidade, anexou declaração retificadora (fl. 8).
Sobre esse aspecto, erro de fato no preenchimento da DIPJ, penso que ao
identificar possíveis irregularidades nas declarações transmitidas pelo contribuinte, a autoridade
prolatora de Despacho Decisório deve proceder a intimação do contribuinte para, querendo,
proceder a devida retificação, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se
refere à certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a
apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Isso porque, a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações
prestadas em determinada declaração ou nos documentos inicialmente fornecidos pelo
contribuinte. Isso porque, além de poder prestar demais esclarecimentos e juntar outros
documentos comprobatórios, existem informações no banco de dados da Receita Federal
prevenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre a
declaração transmitida e as informações constantes no seu banco de dados e proceder a
intimação do contribuinte para retificá-la, de modo a oportunizar esclarecimentos e eventuais
retificações.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908288/2015-21

Inclusive, importante mencionar que embora a recorrente não tenha trazido aos
autos Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção que comprovasse
as suas alegações, essa ausência pode ser suprida pelos registros constantes nos bancos de dados
da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras em DIRF.
Esse é o exato sentido da Súmula 143 do CARF:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Expediente dessa natureza, que priorizam a verdade material e impedem o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos, bem como mediante a realização do cruzamento de dados pela Receita Federal.
Justamente por essas razões, e considerando a verossimilhança das alegações da
contribuinte, que juntou a íntegra da DIPJ, especialmente na ficha 57, que poderia indicar a
origem do direito creditório, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência com
vistas a:
Intimar a contribuinte para explicar a origem da diferença do valor de R$
526.918,41 – R$ 588.930,36 = R$ 62.011,00, seja por extrato bancário ou outro documento hábil
a comprovação das suas alegações;
Após, cumprida a diligência pela contribuinte recorrente, remeter o processo à
unidade de origem para que possa apurar o referido direito creditório.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
Intimar a contribuinte para explicar a origem da diferença do valor de R$
526.918,41 – R$ 588.930,36 = R$ 62.011,00, seja por extrato bancário ou outro documento hábil
a comprovação das suas alegações;
Após, cumprida a diligência pela contribuinte recorrente, remeter o processo à
unidade de origem para que possa apurar o referido direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital